Tribunal: CARF
Processo: 10480.735073/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.735073/2012-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.202 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
ROBERTO KIRZNER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.200, de 13 de setembro de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10480.721625/2010-97, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão da 5a Turma
da DRJ/REC.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.735073/2012-66
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.202 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.735073/2012-66

Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA – IRPF. As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício, em virtude
da glosa da dedução de despesas médicas, por falta de comprovação do efetivo pagamento.
O contribuinte apresentou impugnação alegando, em síntese, que todos e
quaisquer pagamentos relativos às despesas médicas foram efetuados em espécie e que os
recibos são suficientes à comprovação destas despesas.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do
contribuinte titular ou de seus dependentes, quando comprovadas mediante
documentação hábil e idônea na fornia da legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo 33
do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações
meritórias.
Da análise dos autos, denota-se que estamos diante de uma situação em que o fisco, ao
detectar valores atípicos declarados como pagamento de despesas médicas, glosa-os,
instando o contribuinte a apresentar esclarecimentos e outros elementos probatórios da
efetividade do pagamento ou mesmo da prestação efetiva dos arguidos serviços
médicos. Diante da apresentação precária dos elementos de convicção, procedeu à
autuação, com base na falta de comprovação das despesas médicas declaradas.
Sem apresentar novos elementos de convicção capazes de afastar a autuação, o
contribuinte apresenta os recibos anteriormente apresentados, além dos extratos
bancários e declarações dos beneficiários dos pagamentos. Segundo o recorrente, os
valores pagos a título de despesas médicas estão comprovados através de documentos
legais, anexos, para comprovação da veracidade dos valores informados na
DIRPF/2009, ano base 2008, sendo que as referidas despesas foram pagas à vista no
decorrer do ano de 2008, onde tais valores foram sacados previamente de sua conta
corrente.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.202 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.735073/2012-66

Apesar dos esforços do contribuinte ao tentar desmerecer a autuação e a decisão
recorrida, entendo que agiu certo o fisco; pois, o contribuinte não se desincumbiu de sua
obrigação relacionada à apresentação dos elementos de convicção necessários ao
afastamento da autuação a ele imposta. No caso, o contribuinte, em seu recurso
voluntário, limitou-se a apresentar os mesmos recibos e declarações dos profissionais de
saúde beneficiários dos valores declarados, além de extratos bancários; porém, nos
referidos extratos, não foi demonstrada a correlação com o efetivo pagamento aos
profissionais de saúde, pois, não havia coincidência nem de valores e nem de datas.
Os temas debatidos neste processo, em especial os argumentos do contribuinte sobre a
desnecessidade da apresentação de outros elementos de prova, já tem entendimento
sedimentado neste CARF, através da súmula no 180, onde considera pertinente a
solicitação de outros elementos probatórios, além dos recibos médicos apresentados.
Senão, veja-se a seguir, a transcrição da referida súmula:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Por conta disso, entendo que não assiste razão ao contribuinte ao suscitar que sejam
mantidas as deduções a título de despesas médicas declaradas.
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 165
DF CARF MF
Original